Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de rejulgamento da matéria apreciada no acórdão n. 1399004, à luz do art. 1.030, II, do CPC, por determinação do c. STJ e da Presidência deste e. TJDFT, em razão de suposta divergência do julgado com as teses fixadas pela Corte Superior para os Temas repetitivos n. 515 e 877.
2. O caso em análise versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária.
3. Segundo enunciado da súmula n. 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No mesmo sentido, o novel art. 206-A do CC e a tese firmada no pelo c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.273.643/PR, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515), “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública”.
4. Na hipótese, o título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o sindicato da categoria iniciou a execução coletiva, interrompendo o prazo prescricional. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e a propositura da mencionada ação executiva, a alegação de prescrição da pretensão do sindicato foi afastada pelo Juízo competente, nos autos de embargos à execução coletiva, e confirmada em recurso, considerando-se a demora do Distrito Federal para fornecer as fichas financeiras dos substituídos, o que impede nova discussão sobre a questão no bojo da presente execução individual, nos termos do dos arts. 505, 507 e 508, todos do CPC.
5. No julgamento do Recurso Especial n. 1.388.000/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ fixou a seguinte tese: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90” (Tema 877). Contudo, o referido julgado não excluiu a hipótese de interrupção do prazo prescricional, que, caso suceda, recomeçará a correr, pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32.
6. No particular, inexiste desídia ou inércia da exequente, apelante, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, a distribuição individualizada do presente cumprimento de sentença em 20/9/2021 decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019 e posterior homologação da desistência manifestada pela exequente nos autos da execução coletiva. Precedentes do c. STJ.
7. Não se constata, no caso, o decurso do prazo prescricional, razão pela qual a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acórdão n. 1399004 mantido, após nova apreciação determinada com fulcro no art. 1.030, II, do CPC.